Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018, AJUIZADA PELO SINDSASC/DF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INPC. SELIC. TERMO “A QUO”. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO EM FASE DE CONHECIMENTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001.

I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituírem os valores retidos desde 25/02/2014.
II. A definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente decidido no próprio título executivo judicial, no dispositivo da decisão que forjou o título executivo ora cumprido. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso a algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação discutida no processo. Conforme decidido em apelação no processo de conhecimento, o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
III. Não é razoável ou congruente aplicar dispositivos relativos a obrigações tributárias se o regime definido na condenação foi o de obrigações previdenciárias. Determinar a aplicação de parâmetros diversos, combinando regras do regime de obrigações tributárias com regras do regime de obrigações previdenciárias equivaleria a criar um terceiro regime não previsto na consolidação proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, simultaneamente descumprindo a tese definida no Tema 905 do STJ (vinculante).
IV. Dessa forma, tanto a natureza da obrigação quanto os índices de correção monetária e respectivos períodos de incidência são temas definidos no próprio título coletivo, não sendo adequado rediscutir tais questões no âmbito deste processo de cumprimento individual da sentença coletiva (Código de Processo Civil, art. 505).
V. A Lei Complementar Distrital no 435/2001 não se aplica ao caso, pois tal norma incide em causas tributárias.
VI. Agravo de instrumento desprovido.